Tribunal: TJDFT
Processo: 0716396-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716396-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) IMPETRANTE: NATHAN DE ABREU GONCALVES CAIAFA DA SILVA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATHAN DE ABREU GONCALVES CAIAFA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 156938665), que, no mandado de segurança impetrado em face da DIRETORA EXECUTIVA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS., indeferiu o pedido de natureza liminar lá vindicado, consistente na determinação de sua matrícula no curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS/FEPECS, na condição de cotista. O agravante almeja a reforma da decisão recorrida por meio do presente agravo de instrumento. O argumento fulcral de sua pretensão reformatória é a de que: “35. In casu, o candidato estudou em “escola confessional” na condição de bolsista no primeiro ano do ensino fundamental, ou seja, somente quando tinha 06 (seis) anos de idade, o que nos leva à certeza de que esse fator não coloca o Recorrente em condição privilegiada em relação aos demais participantes do certame. 36. Nesse sentido, Vossa Excelência, é preciso relembrar esse período no marco temporal. A Lei no 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 modificou o ensino fundamental para 9 (nove) anos, antecipando a sua entrada, quando o menor deveria ter 6 (seis) anos de idade.” Compulsando tanto estes autos como os de origem, não denoto nenhum elemento de prova que comprove robustamente que o impetrante estudou no COLEGIO ADVENTISTA.EIEF E MEDIO, em Cascavel/PR, na condição de bolsista. Tanto a ação mandamental movida na origem como esta espécie recursal possuem estreita via de cognição, devendo as alegações delineadas pelas partes virem acompanhadas de provas pré-constituídas. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil (CPC), CONCEDO O PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE EMENDE A PEÇA DO RECURSO AVIADO, trazendo à colação elementos de provas robustos em alicerce dos argumentos sustentados. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido da tutela de urgência requestada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator